Tribunal: TJMT
Processo: 1048332-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048332-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA PINTO - CPF: 266.186.561-68 (RECORRENTE), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1048332-92.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: FRANCISCA APARECIDA PINTO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – GOLPE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que recebeu ligações telefônicas de pessoas que diziam serem representantes da instituição financeira requerida, lhe informando que haviam realizado algumas transferências para sua conta bancária, que ela deveria clicar num link enviado pelo celular, que a referida operação foi realizada pelo celular, que não lembra o nome dessas pessoas, posteriormente, tomou conhecimento a existência de vários empréstimos consignados e cartões de crédito consignados contratados em seu nome, cuja legitimidade desconhece.

2.

A narrativa inicial deixa muito evidente que a autora foi vitima de golpe
.

Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

A instituição financeira requerida não pode responder pelos empréstimos bancários relatados na inicial, isso porque, só foi possível serem realizados em virtude de culpa exclusiva da autora, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco,
acessou o link enviado, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.

4.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“
A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTENCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO E CONDUTA DA RECLAMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No sistema processual brasileiro, a legitimidade ad causam é aferida pela pertinência subjetiva da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. No caso, há gastos comprovadamente realizados pelo reclamante, o que lhe permite a legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos dispostos no art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que comprovado o nexo de causalidade, inexiste a obrigação de indenizar quando o dano experimentado pelo consumidor decorrer de ato causado exclusivamente por terceiro alheio à relação negocial.

3.
A parte recorrida foi vítima de golpe praticada por terceiro (mediante envio de boleto falso), o que não poderia ter sido evitado pela recorrente, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Não se trata, portanto, de fortuito interno da atividade
.

4. O pagamento de boleto bancário falso, emitido por terceiro falsário, sem prova mínima de envolvimento deste com a instituição credora, isenta a fornecedora dos serviços financeiros de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pelo consumidor que, sem acautelar-se quanto à autenticidade do instrumento de quitação, paga o preço nele representado à pessoa desconhecida e alheia ao contrato de financiamento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004713-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

8.

Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024